Tribunal: TJPA
Processo: 0000844-85.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA. APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§3Âº, II C/C ART. 14, II, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÃNCIA AD QUEM. MANUTENÃÃO DO QUANTUM PENALÃGICO FIXADO. PERSISTÃNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. NUANCES DO CASO CONCRETO QUE EXTRAPOLAM O COMUM PARA A ESPÃCIE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. RECONHECIMENTO OPERADO PELO JUÃZO SENTENCIANTE. CONDUÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÃMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE DIMINUIÃÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÃOS) PELA INCIDÃNCIA DA TENTATIVA. INCABIMENTO. INTER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AÃÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÃNIME. 1. A premeditaÃ§Ã£o e o planejamento, diversamente do dolo de Ãmpeto, ensejam uma conduta mais censurÃ¡vel, diante da arquitetaÃ§Ã£o antecipada da aÃ§Ã£o criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o-base sob esse argumento.2. As circunstÃ¢ncias, no caso, pesam, de fato, contra o autor, tendo por base, principalmente, o modos operandi do evento criminoso, perpetrado com violÃªncia desmedida, excessiva, contra a vÃtima, tanto que desferidos contra esta todos os projÃ©teis de arma de fogo disponÃveis no armamento.3. Diferentemente do que afirma a defesa, na hipÃ3tese, o JuÃzo de 1Âº reconheceu em favor do autor as atenuantes da menoridade relativa e da confissÃ£o espontÃ¢nea. Pende destacar que, qualquer outra minoraÃ§Ã£o da pena em face do reconhecimento das atenuantes seria descabida, no que tange Ã pena corporal, em face da impossibilidade de determinaÃ§Ã£o da pena base aquÃ©m do mÃnimo legal em virtude de tais benesses, consoante SÃºmula n.Âº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.4. Revelado que o "iter criminis" foi quase todo percorrido, escorreita se mostrou a reduÃ§Ã£o da reprimenda no patamar mÃnimo (1/3 - um terÃ§o), sendo a fraÃ§Ã£o digna da repressÃ£o delitiva ora elencada, permanecendo incÃ3lume a pena fixada na sentenÃ§a.5. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º: 0000844-85.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE:
MARCOS FABRÍCIO BENÍCIO DE LIRA
ADVOGADOS: PAULO DAVID PEREIRA MERABET E RAFAEL FECURY NOGUEIRA
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. MANUTENÇÃO DO QUANTUM PENALÓGICO FIXADO. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. NUANCES DO CASO CONCRETO QUE EXTRAPOLAM O COMUM PARA A ESPÉCIE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO OPERADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. INCABIMENTO. INTER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A premeditação e o planejamento, diversamente do dolo de ímpeto, ensejam uma conduta mais censurável, diante da arquitetação antecipada da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da sanção-base sob esse argumento.
2. As circunstâncias,

no caso, pesam, de fato, contra o autor, tendo por base, principalmente, o
modos operandi
do evento criminoso, perpetrado com violência desmedida, excessiva, contra a vítima, tanto que desferidos contra esta todos os projéteis de arma de fogo disponíveis no armamento.
3. Diferentemente do que afirma a defesa, na hipótese, o Juízo de 1º reconheceu em favor do autor as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Pende destacar que, qualquer outra minoração da pena em face do reconhecimento das atenuantes seria descabida, no que tange à pena corporal, em face da impossibilidade de determinação da pena base aquém do mínimo legal em virtude de tais benesses, consoante Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Revelado que o "
iter criminis
" foi quase todo percorrido, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.
5. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe negar procedência
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de março e encerrada aos oito dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, parte final, c/c art. 626, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, por
MARCOS FABRÍCIO BENÍCIO DE LIRA
, vulgo ¿
Amarelão
¿, objetivando reformar sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos do Processo de Conhecimento n.º 0001036-67.2004.8.14.0024 - mantida, em sede de Apelação, por meio do V. Acórdão de n.º 126.488/2013, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 14 de novembro de 2013, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, da lavra do Eminente Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes - que condenou o requerente, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, todos da Lei Substantiva Penal, às penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 0-03) que, no dia 11 de maio de 2004, por volta das 13h30min, às proximidades do Km 13, na Rodovia Transamazônica, na vicinal do Curral Redondo, no Município de Itaituba/PA, a vítima José Ferreira da Rocha, vulgo ¿Zé do Bife¿, ao trafegar em uma caminhonete, tipo D-20, foi alvejada por vários disparos de arma de fogo desferidos por dois sujeitos,, que estavam em uma motocicleta, dentre os quais o requerente, tendo alguns tiros atingido a vítima e outros, o seu veículo.

Assevera que, segundo consta, o planejamento do crime teria se dado por Marcos Fabrício Benício de Lira, ora requerente, haja vista que já haviam observado a vítima na cidade, e perceberam que ela usava vários objetos de ouro, tipo cordões e pulseiras. Para tanto, inclusive, o requerente teria adquirido um revólver, calibre 28, pelo qual pagou a quantia d R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Revela, ainda, a proemial, que, conforme narrativa dos condenados, estes já teriam tentado assaltar a vítima outras três, vezes, porém, sem sucesso.

Na Revisão Criminal (fls. 02-22), como causa de pedir, insurge-se o autor, em síntese, no tocante à reprimenda cominada. Para tanto, pugna pela redução da pena-base imposta, em face da avaliação equivocada dos vetores judiciais do art. 59 do CPB; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, pela fixação, em face da tentativa, do percentual máximo de 2/3 (dois terços), considerando a mensuração do
inter criminis
percorrido.

Clama pela revisão da decisão impugnada, para que seja julgada totalmente procedente a presente ação revisional.

Distribuídos os autos a esta Relatora, solicitei ao Juízo de 1º Grau a juntada dos autos da ação penal para serem apensados à revisão em comento (fls. 513).

Nesta Superior Instância, a douta
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
manifesta-se pelo
conhecimento
da Revisão Criminal e,
no mérito, por sua parcial procedência
, a fim de que seja alterada a sentença condenatória proferida, mediante redução da pena-base do crime do art. 157, §3º, do CPB, excluindo-se as circunstâncias da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Às fls. 538, determinei o recolhimento das custas processuais, o que fora efetuado pela defesa consoante documento de fls. 542.

É o relatório.
VOTO

1. Da dosimetria da pena. Pretendido redimensionamento:

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses taxativas previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:
I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, verifica-se que o requerente, em verdade, fundamenta o pedido revisional em condenação contrária a texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, apontando suposto equívoco na dosimetria da pena, questão que, em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ensejando, assim, a admissibilidade da presente revisional.

Roga a defesa pela minoração da reprimenda-base fixada ao requerente, em face da valoração equivocada dos vetores judiciais do art. 59 do CPB; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, pela fixação, em face da tentativa, do percentual máximo de 2/3 (dois terços), considerando a mensuração do
inter criminis
percorrido.

Razão em parte lhe assiste.

Confira-se a dosimetria realizada:
¿III. Dispositivo
Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus Marcos Fabrício Benicio de Lira e Marcio Brito Cunha nas penas do art. 157, § 3°, cc art. 14, II, do CPB, passando a realizar a dosimetria da pena, em estrito cumprimento ao que preceitua o art. 68 do CP:
1. Marcos Fabrício Benicio de Lira
1.1. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
A culpabilidade do réu é grave, eis que para assegurar o produto do roubo, tentou matar a vítima em plena via pública, demonstrando não temer as penalidades da lei. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social não foram aferidas no curso do processo. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois o delito ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem. As circunstâncias estão descritas nos autos, em pesam em seu desfavor, já que tentaram matar a vítima em um local ermo, quando se dirigia para sua fazenda. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que o delito serviu para aumentar ainda mais a sensação de intranqüilidade neste município e vítima ficou com seqüelas em seu corpo e mente. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.
1.2. Circunstâncias atenuantes ou agravantes
Não milita em favor do réu circunstâncias agravantes.
Reconheço a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, pois o réu contava com menos de 21 (vinte e um), e também a confissão, atenuo a pena 1/3, ficando a pena no mínimo legal, ou seja, 20 (vinte) anos de reclusão e a 80 (oitenta) dias multa.
1.3. Causas de aumento e diminuição
Não incide ao caso causa de aumento de pena.
Milita a favor do réu causa de diminuição genérica da tentativa, pelo que diminuo a pena em 1/3, ficando 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 53 (cinqüenta e três) dias multa, a qual fica como definitiva em face da inexistência de outras circunstâncias a analisar.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por se tratar de crime hediondo.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.¿

Tenho que algumas considerações devem ser efetuadas quanto à dosagem penalógica promovida pelo Juízo
a quo
.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

No caso
sub examine
, relativamente à primeira etapa do cálculo penalógico, extrai-se que o Juízo singular estabeleceu a reprimenda primária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, por considerar de forma desfavorável ao autor 05 (cinco) dos vetores judiciais inseridos no art. 59 do Codex Penal Brasileiro, que servem de incremento à pena-base, quais sejam: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias judiciais, consequências do crime e comportamento da vítima.

Dessarte, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a
culpabilidade
do autor ser grave, em face de, para assegurar o produto do roubo, ter tentado matar a vítima em plena via pública, demonstrando não temer as penalidades da lei, não se presta à elevação da sanção inicial, pois, carente de fundamentação na espécie, além de confundir-se com elementar do crime, na medida em que o crime patrimonial em apreço prevê, justamente, subtração de coisa alheia móvel com emprego de violência e resultado morte.

No tocante aos
motivos do crime
, também não subsiste a justificativa do juízo singular, pois a
¿ganância e a cobiça sobre o patrimônio de outrem¿
já fazem parte do próprio tipo penal.

As
circunstâncias,
entretanto,

ressoam nitidamente

desfavoráveis ao réu. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar.

As
consequências
do delito, de outra banda, não podem pesar contra o apelante, diante do resulto morte, no caso tentativa, naturalístico da espécie.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa, na medida em que foi surpreendida pelos meliantes que lhes efetuou, de forma inesperada, os disparos de arma de fogo. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao requerente. Isto não quer dizer que a sanção primária deva ser reduzida ou fixada no importe mínimo legal ou mesmo próximo a este.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Assim, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

1ª fase:

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
planejada

e extremamente ousada,
revelando os autos que o requerente e seu comparsa já haviam observado que a vítima fazia uso de diversos artigos em ouro (cordões e pulseiras) e que por várias outras vezes o seguiram no trajeto até a sua fazenda, no intuito de empreender assalto, porém, sem sucesso. Dias antes, inclusive, realizaram a aquisição da arma de fogo, tipo calibre 38, que pretendiam utilizar no assalto.

Decerto, a premeditação e o planejamento, diversamente do dolo de ímpeto, ensejam uma conduta mais censurável, diante da arquitetação antecipada da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da sanção-base sob esse argumento.

Nesta seara de cognição:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4.
A premeditação, com planejamento prévio de ações entre os corréus, revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade dos agentes.
(...)
6. A vítima tornou-se paraplégica em decorrência da tentativa de homicídio, o que constitui consequência extremamente gravosa e que extrapola o inerente ao tipo penal, justificando, assim, o incremento da pena-base.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1480030/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifei)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE. PROCEDIMENTO CONSIDERADO ADEQUADO PELO STJ. MAUS ANTECEDENTES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. EXPRESSÕES VAGAS E REFERÊNCIAS GENÉRICAS RESULTADO INERENTE AO TIPO. REPRIMENDA REAJUSTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância.
(...)
(STJ, HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) (grifei)

Antecedentes
: o requerente não possui condenação transitada em julgado por delito anterior.

Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., sem elementos para análise.

No que tange à
personalidade
, sem dados válidos a aferi-la.

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito patrimonial.

Circunstâncias,
no caso, pesam, de fato, contra o autor, tendo por base, principalmente, o
modos operandi
do evento criminoso, perpetrado com violência desmedida, excessiva, contra a vítima, tanto que desferidos contra esta todos os projéteis de arma de fogo disponíveis no armamento. Destaque-se, ademais, ter sido o requerente o responsável pelos tiros efetuados contra o ofendido, que foram direcionados, nitidamente, ao espaço do motorista, onde a vítima se encontrava (vide Auto de Verificação de Danos em veículo e fotografias, às fls. 33 a 37 dos autos de Apelação em apenso).

Consoante narrativa do corréu Márcio Brito Cunha, em juízo (fls. 273)
¿Marcos Fabrício atirou a uma distância de 2 ou 3 metros do veículo, estando tanto o veículo quanto a moto em movimento; QUE a iniciativa do crime partiu de Marcos Fabrício e estavam dispostos a praticar o crime de qualquer forma utilizando a arma para atirar a vítima admitindo a possibilidade de matá-lo a fim de terem êxito.¿

Ressalte-se que,

¿conquanto a violência seja elementar do tipo penal (...), não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base¿.
(STJ, REsp 1714810/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).

Consequências
: comuns à espécie.

Comportamento da vítima
: neutro.

Ao condenado pelo delito de latrocínio, cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 20 (vinte) a 30 (anos) anos e multa.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o revisionando (
culpabilidade
e
circunstâncias crime
), mantenho a
pena-base, entre os patamares mínimo e médio, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) multa,
por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

2ª fase:

Inexistentes circunstâncias agravantes.

Diferentemente do que afirma a defesa, na hipótese, o Juízo de 1º reconheceu em favor do autor as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea, reduzindo a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, tornando a reprimenda, provisoriamente, em
20 (vinte anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, que assim deve ser mantida.

Pende destacar que, qualquer outra minoração da pena em face do reconhecimento das atenuantes seria descabida, no que tange à pena corporal, em face da impossibilidade de determinação da pena base aquém do mínimo legal em virtude de tais benesses, consoante Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3ª fase:

Inexistentes causas de aumento de pena.

Presente a minorante da tentativa, deve ser mantida a fração imposta de 1/3, imposta pelo Juízo de 1º Grau.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
"iter criminis"
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

In casu
, os meliantes saíram em perseguição à vítima; alvejaram a caminhonete na qual ela se encontrava com diversos disparos de arma de fogo, dentre os quais, um atingiu o ofendido; desceram da motocicleta em direção à vítima; esta porém, mesmo ferida, abriu a porta do veículo, instante em os agentes observaram que não mais dispunham de munição no revólver; diante do receio de que a vítima estivesse armada, saíram em fuga sem efetuar a subtração da
res
.

Assim, revelado que o
"iter criminis"
foi quase todo percorrido, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, já que desferiu diversos disparos contra a vítima, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença neste ponto.

Nesta senda de raciocínio:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. MOTIVOS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
6. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
7. Hipótese na qual a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado e os outros dois agentes realizaram o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo alvejado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, tanto que fugiram do local do crime sem levar o valor que pretendiam, achando que ela estava morta. Assim sendo, verifica-se ter sido percorrida quase a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II, do CP).
(...)
11. Writ não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 11 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido, no mais, o acórdão impugnado.
(STJ, 507.911/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifei)

Ante o exposto,
conheço da Revisão Criminal, mas a julgo improcedente,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 30 de março de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora